Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739535-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDICATO. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SÚMULA N. 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEFERAL. 1. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O art. 8o do mesmo diploma normativo determina que a prescrição somente poderá ser interrompida uma (1) vez. O art. 9o do mesmo diploma legal prevê que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. A propositura do cumprimento coletivo interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3. A Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal determina que o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública não pode ser menor que cinco (5) anos. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, sustentando ocorrência de prescrição executória. Argumenta que devem ser aplicados à hipótese os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, bem como as teses fixadas nos Temas 877/STJ e 515/STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O art. 8o do mesmo diploma normativo determina que a prescrição somente poderá ser interrompida uma (1) vez. O art. 9o do mesmo diploma legal prevê que A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Observa-se que a prescrição contra a Fazenda Pública é de cinco (5) anos, que somente pode ser interrompida uma vez e que recomeça a correr pela metade do prazo após cessar a interrupção. O Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. A propositura do cumprimento coletivo deflagrado pelo sindicato agravante, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e seis meses) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. O prazo prescricional começou a correr em 16.11.2012 em razão do trânsito em julgado da ação coletiva e foi interrompido em 28.2.2013, quando o sindicato buscou diligências para promover a liquidação da sentença e imprimir regular andamento ao processo de execução. A interrupção da prescrição se prolongou até 8.10.2019, momento do trânsito em julgado dos embargos à execução. Ressalte-se que a interrupção do prazo quinquenal se deu com o peticionamento do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal em 28.2.2013 e não em 13.7.2015 conforme defendido pelo Distrito Federal. A execução da sentença coletiva exigia prévia liquidação e a realização dos cálculos não prescindia da apresentação das fichas financeiras dos servidores substituídos. A prática de atos com o fim do recebimento do crédito afastou a inércia caracterizadora da prescrição, de modo que seu prazo se interrompeu do mencionado peticionamento. Veja-se que somente decorreu o prazo de três (3) meses e doze (12) dias antes da interrupção do prazo quinquenal, que somados a dois (2) anos e seis (6) meses, resultam apenas dois (2) anos, nove (9) meses e doze (12) dias. A Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal determina que o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública não pode ser menor que cinco (5) anos, se a interrupção ocorreu na primeira metade do prazo, que é o caso dos autos. Não se aplica, portanto, o prazo estipulado no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, mas o que falta para completar os cinco (5) anos. O prazo prescricional se iniciou em 16.11.2012 e transcorreu três (3) meses e doze (12) dias até sua interrupção. Faltavam quatro (4) anos oito (8) meses e dezoito (18) dias a contar da data de 8.10.2019. O prazo se findaria em 27.6.2024. O presente cumprimento individual de sentença coletiva foi iniciado em 24.5.2022 e, portanto, em data aquém à ocorrência da prescrição da pretensão executória.” (ID 46428225) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020